Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 12.338/2024. INDULTO. CRIME DE AMEAÇA COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado foi condenado por infração praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é vedada a concessão de indulto da pena com base no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 a todas as infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 veda a concessão de indulto e comutação de pena às pessoas condenadas por crimes de violência contra a mulher previstos, entre outros diplomas, na Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
4. Não há ofensa ao princípio da reserva legal ou analogia in malam partem, pois a referência expressa à Lei no 11.340/2006 no decreto confere respaldo normativo à vedação, sendo legítima a exclusão do benefício a condenações fundadas em crimes praticados em contexto de violência doméstica, com base nos arts. 5o e 7o da referida norma.
5. No caso, a prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, atrai a vedação contida no art. 1o, XVII, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 121-A, 129, 147 e 147-A; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Decreto Presidencial no 12.338/2024, art. 1o, XVII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890080, 0723179-13.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 11.07.2024, DJe 20.07.2024; Acórdão 1897770, 0720917-90.2024.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/07/2024, DJe 10/08/2024; Acórdão 2002721, 0714653-23.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22/05/2025, DJe 30/05/2025; Acórdão 1989982, 0705482-42.2025.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11.04.2025, DJe 06.05.2025.